Tribunal: TJBA
Processo: 8000121-66.2020.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000121-66.2020.8.05.0068 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MERVAL DA SILVA FILHO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR DA ATIVA. MOTORISTA. IMPLANTAÇÃO DA CET (CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO). NO PERCENTUAL DE 120% AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXÍGIVEIS PARA INCORPORAÇÃO PLEITEADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE E MORALIDADE. DIREITO À PERCEPÇÃO NÃO RECONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ação ordinária proposta por policial militar da ativa, com o objetivo de obter o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 120% sobre o soldo, ao fundamento de que exerce a função de motorista. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo que o autor já percebe a gratificação no percentual de 60%, conforme previsão regulamentar aplicável à sua função. Apelação interposta pela parte autora, pleiteando a reforma da sentença para obter o pagamento da diferença. 2. A questão em discussão consiste em verificar se o apelante, policial militar da ativa, na função de motorista, faz jus ao pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 120% sobre o soldo. 3. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), instituída pela Lei Estadual nº 6.932/1996 e regulamentada por normas posteriores, tem natureza propter laborem e somente é devida a servidores que preencham os requisitos legais e regulamentares específicos. 4. O Decreto Estadual nº 7.023/1997 estendeu a gratificação aos policiais militares, condicionando sua concessão à forma estabelecida em regulamento próprio. 5. A Resolução COPE nº 153/2014 fixou o percentual de 60% de CET para soldados e cabos no exercício da função de motorista, sendo este o percentual que o apelante efetivamente recebe, conforme demonstrado nos autos. 6. O apelante não comprova ter preenchido os requisitos legais para percepção do percentual de 120%, tampouco apresenta documentação hábil a demonstrar a existência de direito adquirido à majoração pleiteada. 7. É vedado ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com fundamento em isonomia, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF. 8. Não se verifica ilegalidade ou violação a princípios constitucionais nos critérios adotados pela Administração Pública para a concessão da CET. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: 1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) possui natureza propter laborem e somente é devida a servidores que comprovem o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares para o percentual pleiteado. 2. É vedado ao Poder Judiciário majorar vencimentos de servidores públicos com base em isonomia, conforme Súmula Vinculante nº 37 do STF. 3. O policial militar (Soldado 1ª Classe) que exerce função de motorista faz jus à CET no percentual de 60%, conforme regulamentação vigente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8000121-66.2020.8.05.0068, em que é apelante MERVAL DA SILVA FILHO e apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.